Tribunal: STF
Processo: ARE 1366711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE LEI PENAL MAIS FAVORÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) QUE ATENDE A COMANDO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em análise, o embargante aponta suposta omissão no julgado, a saber: a não aplicação do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica e, assim, devendo ser reconhecido que a conduta praticada pelo embargante se encaixa nos ditames do art. 215-A do Código Penal Brasileiro (Importunação Sexual), incluído pela Lei nº 13.718/2018), que tem a seguinte redação:



    (...)



    A referida lei inseriu o art. 215-A do Código Penal para enquadrar a prática de ação atentatória ao pudor com propósito lascivo ou luxurioso. O tipo exige que o ato libidinoso seja praticado contra alguém, ou seja, pressupóe uma pessoa específica a quem deve se dirigir o ato de autossatisfação.



    Já o preceito secundário do art. 215-A contém subsidiariedade expressa: aplicam-se as penas da importunação sexual se a conduta não carateriza crime mais grave.



    Assim, a própria lei que instituiu o tipo penal da importunação sexual acrescentou no tipo do estupro de vulnerável uma cláusula que exclui expressamente a possibilidade de obstar a punição em razão das circunstâncias mencionadas. 



    Ademais, o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, trata-se de norma penal específica e visa o resguardo, em sentido ampli, da integridade moral e sexual da vítima, bem como a presunção absoluta de violência, atendendo perfeitamente ao comando constitucional do princípio da especialidade, previsto no art. 227, § 4º, da Constituição Federal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente